Tribunal: TJMT
Processo: 0008792-87.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0008792-87.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ROSANGELA SOARES FARIAS - CPF: 861.804.521-72 (RECORRENTE), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA JULGOU EXTINTA A AÇÃO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença (art. 42, da Lei n. 9099).

2. No presente caso, a sentença foi disponibilizada em
13/08/2021
no DJE/MT, tendo a recorrente interposto recurso inominado somente em
03/09/2021,
ou seja,
após o decurso do prazo legal. Intempestividade reconhecida de ofício.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamante em face da sentença, que julgou extinto o feito, ante a não demonstração de interesse da parte autora, quanto ao prosseguimento do feito, pois foi intimada para juntar os documentos faltantes, no entanto, a parte exequente deixou transcorrer,
in albis
, o prazo assinalado.

A recorrente requer reforma da sentença vez que a decisão a quo não observou a existência de documentos colacionados no processo.

A reclamante acostou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022